Tribunal: STF
Processo: RHC 115819
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade processual. Ausência de intimação do defensor da sentença condenatória. Inocorrência. 3. Ciência inequívoca do advogado ante a retirada dos autos do cartório. Réu intimado pessoalmente. 4. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Recurso a que se nega provimento.